Tribunal: TCU
Processo: 010.721/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7487/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.721/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Mendes Goncalves (XXX.083.268-XX); Camila Maria Dias (XXX.851.818-XX); Diego Leandro de Oliveira (XXX.075.938-XX); Fabio Aparecido da Luz Ferreira (XXX.115.988-XX); Joao Eder Cruz Correia (XXX.944.078-XX); Marcelo Pestana (XXX.033.248-XX); Mario Sergio Simoes Araujo (XXX.774.958-XX); Michelle Rodrigues de Souza (XXX.659.528-XX); Midia de Lima Cavalcante (XXX.511.308-XX); Robinson Bruno de Sousa (XXX.265.138-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.